Tribunal: CARF
Processo: 10380.721826/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721826/2010-12
ACÓRDÃO
2002-009.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721826/2010-12
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração AI DEBCAD 37.262.305-0 - CFL 78, consolidado
em 04/06/2010.
Por bem retratar os fatos, eis trechos do relatório da decisão recorrida:
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls.
07/11):
2.1. Constatou-se que nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP, do período fiscalizado de 01/2006 a
13/2008, a entidade se auto-enquadrou equivocadamente como entidade
filantrópica isenta da contribuição patronal previdenciária, informando
incorretamente em GFIP os seguintes campos:
a) OUTRAS ENTIDADES – “000”, quando o correto deveria ser “0115”;
b) CÓDIGO DE PGTO GPS – “2305 – Entidades Filantrópicas com Isenção
CNPJ/MF”, quando deveria ser “2100 – Empresas em Geral CNPJ/MF”;
c) PERCENTUAL DE FILANTROPIA – “100%”, quando o correto seria “0”.
2.2. Tal conduta constituiu infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991,
na redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, (convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009);
2.3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no art. 32-A, “caput”, inciso I
e §§ 2o e 3o, incluídos pela Lei 11.491/2009 e corresponde a R$ 20,00 para cada
grupo de até 10 informações incorretas/omitidas (ou fração), observada a multa
mínima de R$ 500,00 por competência.
2.4. Realizado o comparativo da multa mais benéfica (item 17 do Relatório Fiscal
de Aplicação da Multa), resultou que nas competências 01/2006 a 06/2008,
08/2008 e 11/2008, a penalidade da legislação atual era mais benéfica, motivo
pelo qual os valores de multa relativos a essas competências integram este Auto.
Para as competências 12/2008 e 13/2008, também foi aplicada a multa prevista
na legislação atual, por ser a de regência.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008,
01/11/2008 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721826/2010-12
3
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo, contra a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
sustentando o que segue:
a) Nulidade do auto de infração, sustentando que o CEBAS, quando deferido, tem
efeitos retroativos à data do pedido, o que garantiria a condição de isento;
b) E no mérito, afirmar que preenche todos os requisitos para reconhecimento do
direito à isenção, o que afastaria o lançamento.
Junta com o recurso voluntário documento emitido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome comunicando o deferimento da concessão do CEBAS e
o Parecer PGFN/CRJ no 2132/2011.
Destaque-se que nesta mesma sessão de julgamento está sendo apreciado o
processo no 10380.721838/2010-47, que trata da obrigação principal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Cumpre esclarecer, de início, que os lançamentos das obrigações principais
(DEBCAD 37.262.308-5), que estão sendo questionados nos autos do processo no
10380.721838/2010-47, foram apreciados nesta mesma reunião e foram mantidos nos termos do
que fora decidido pela DRJ.
Analisando o recurso apresentado, verifica-se que traz, de forma idêntica, os
memos argumentos que lançados no recurso interposto nos autos do processo acima referido.
Assim, verificado que o recurso voluntário não se insurge contra os fundamentos da
decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721826/2010-12
4

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 529
DF CARF MF
Original